Tribunal: TJMT
Processo: 1002498-69.2019.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002498-69.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0185-30 (EMBARGANTE), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), OTO BAHIA JUNIOR - CPF: 139.599.617-23 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
JBS S/A

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA - MERO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins. 2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o Acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação. Embargos de Declaração desprovido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
JBS S/A

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JBS S/A
, contra acórdão (ID: 100119971) que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA,
nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, identificada pela numeração única: 1002498-69.2019.811.0013
,
reformando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, julgando integralmente improcedente os pedidos constantes na petição inicial, reconhecendo a legalidade do Auto de Infração nº 227/2018, lavrado pela SEMAGRO, em consonância com o Parecer proferido pelo Ministério Público. Ainda, foi invertido o ônus sucumbencial, em favor da parte Apelante.

A parte Embargante, sustenta em sede de Embargos de Declaração (ID: 101169470), que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão, alegando a inobservância ao disposto no artigo 489, inciso IV, do CPC, artigo 14, parágrafo 1º e artigo 3º, inciso IV, da Lei 6.938/1981 e artigo 72, parágrafo 3º, inciso I, da Lei nº 9.605/98.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam supridas as omissões apontadas.

A parte Embargada apresentou Contrarrazões (ID: 102218479), requerendo que seja negado provimento aos presentes Embargos Declaratórios.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
JBS S/A

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
quantum
decidido.

Com efeito, sabe-se que
em consonância com o Art. 11, inciso I e II, do Decreto nº 1986 de 01 de novembro de 2013, o processo administrativo deve iniciar
preferencialmente
, com a lavratura do Auto de Infração e posteriormente, deve ser lavrado Auto de Inspeção.

“Art. 11. O processo administrativo deverá ser autuado preferencialmente na seguinte sequência:

I - Auto de Infração;

II - Auto de Inspeção;”

No presente caso, não restou comprovado que a SEMA lavrou o competente Auto de Infração, além disto, a ordem enunciada no referido Decreto, é exemplificativo e não taxativo, ou seja, não se pode presumir, que houve a Lavratura de Auto de Infração pela SEMA.

No que compete a competência, a Constituição Federal, prevê que o meio ambiente em razão da ampla proteção, permite a imposição cumulativa de sanções administrativas pelos entes federativos.

Inobstante, como se sabe, a competência para a lavratura do Auto de Infração, é prevista no art. 17, §3º, da Lei Complementar 140/2011, a qual prevê expressamente que:

“Art. 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada.

(...)

§ 3º O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput.”

Com isto, tem-se que apenas se ambos os órgãos tivessem lavrado o Auto de Infração, a SEMAGRO não teria competência para tanto, assim, não há que se falar em vício subjetivo insanável.

Aliás, é certo de que o entendimento de incompetência exposto no referido dispositivo, visa a proteção do autuado a dupla sanção, o que de maneira inequívoca, não ocorreu no caso em comento.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, já expressou o seu entendimento sobre o assunto, em casos análogos,
ipsis litteris
:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR. POLUIÇÃO SONORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL, URBANÍSTICO E SANITÁRIO. DEVER COMUM DE FISCALIZAÇÃO. ARTIGOS 1º E 17 DA LEI COMPLEMENTAR 140/2011. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública em que o Tribunal de origem determinou medida liminar impondo à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - Cetesb - e ao Município de São Paulo que adotem providências para coibir excessos de ruídos produzidos pela empresa Via Sul Transportes, já autuada administrativamente mais de seis vezes, sem que tenha alterado seu comportamento nocivo. Sustenta, em síntese, o Município de São Paulo que, tendo sido imposta a obrigação ao órgão estadual encarregado do licenciamento ambiental (Cetesb), sua competência supletiva o eximiria de responsabilização, com base no art. 17 da Lei Complementar 140/2001. 2. A interpretação e a aplicação do art. 17 da Lei Complementar 140/2001 reclamam harmonização com o art. 23 da Constituição Federal, que dispõe ser "competência comum" da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "cuidar da saúde", proteger "paisagens naturais notáveis" e "o meio ambiente", bem como "combater a poluição em qualquer de suas formas" e "preservar as florestas, a fauna e a flora" (respectivamente, incisos II, III, VI e VII, grifos acrescentados). Donde a ratio do art. 17 não foi, nem poderia ter sido, em absoluto, criar um não-sistema estanque de competências, desintegrando aquilo que o legislador constitucional quis por bem integrar em verdadeiro sistema de pesos e contrapesos. O louvável objetivo de evitar sobreposição de competências refere-se exclusivamente a atribuições idênticas e atreladas a também idênticos valores e bens jurídicos protegidos. Inocorre sobreposição quando as esferas de atuação administrativa exprimem-se e caminham em descomunhão de foco e propósitos. Aliás, é o próprio texto legal que se encarrega de esclarecer, já no seu preâmbulo, que a Lei Complementar 140/2011 fixa normas "para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios" (art. 1º, grifo acrescentado). Por outro lado, deve-se evitar que o art. 17 venha a ser empregado como barricada para respaldar, em "jogo de empurra", omissão de ente federado ao se esquivar do exercício pleno de seus irrenunciáveis deveres-poderes. 3. Cabe também advertir que o art. 17, caput, da Lei Complementar 140/2011 é de incidência limitada, o que impõe interpretação restritiva, topicamente adstrita a: a) "infrações à legislação ambiental" e b) hipóteses de ser único "o órgão responsável pelo licenciamento ou autorização". A atual demanda não preenche nenhum dos dois pressupostos cumulativos, uma vez que poluição sonora abrange infração tanto à ordem urbanística e à ordem sanitária quanto à ambiental. Assim sendo, vai além do espaço restrito de licenciamento em razão de risco de degradação do meio ambiente, o que basta para afastar eventual bis in idem sancionatório. 4. Como se sabe, são amplíssimos os poderes urbanísticos do Município, que superam aqueles conferidos à administração ambiental do Estado. Sempre haverá empreendimentos ou atividades que disparam numerosos e multifacetários feixes de preocupações e interesses públicos - urbanísticos, ambientais e sanitários - com reflexos no poder de polícia de cada unidade da federação, de maneira que, em avaliação ad hoc, exigem do administrador e do juiz cautela extremada na delimitação apriorística, apressada e superficial de competência de fiscalização, como se fora verdadeira camisa de força de modelo e tamanho universal. 5. No âmbito do controle da poluição sonora, sem prejuízo da competência de outras esferas federativas, normalmente o Município, por dever e em nome próprios - ou seja, não se cuida de competência supletiva, acionada por omissão ou desconhecimento da infração pelo órgão licenciador -, será chamado a exercer suas responsabilidades exclusivas ou compartilhadas, seguimento lógico de ser titular primeiro do officium urbanístico. Afinal, incumbe-lhe, amparado em inerente e constitucional poder de polícia, expedir licenças, autorizações e alvarás de regramento do uso do território urbano e das atividades, econômicas ou não, das quais resultem violação de padrões e limites sonoros. 6. Em resumo, ao regular a proteção do meio ambiente, o ordenamento jurídico brasileiro conferiu a todos os entes federativos o dever-poder de polícia ambiental, que inclui tanto a competência de fiscalização, como a competência de licenciamento, faces correlatas, embora inconfundíveis, da mesma moeda, as quais respondem a regime jurídico diferenciado. Para aquela, nos termos da Lei Complementar 140/2011, vigora o princípio do compartilhamento de atribuição (= corresponsabilidade solidária), daí a irrestrita prerrogativa do autor da ação de demandar judicialmente contra um, contra alguns ou contra todos os co-obrigados. Para esta, em sentido diverso, prevalece o princípio da concentração mitigada de atribuição, mitigada na acepção de não denotar centralização por exclusão absoluta, já que, com frequência, responde mais a intento pragmático de comodidade e eficiência do que à falta de poder/interesse/legitimidade de outras esferas federativas. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a União, os Estados, o Distrito Federal e Municípios compartilham, em pé de igualdade, o dever de fiscalizar administrativamente a poluição e a degradação ambiental, competência comum que se acentua nos casos de atividades e empreendimentos não licenciados. "No que tange à proteção ao meio ambiente, não se pode dizer que há predominância do interesse do Município. Pelo contrário, é escusado afirmar que o interesse à proteção ao meio ambiente é de todos e de cada um dos habitantes do país e, certamente, de todo o mundo" (REsp 194.617/PR, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 1º/7/2002, p. 278). Em sentido assemelhado: "Não há falar em competência exclusiva de um ente da federação para promover medidas protetivas. Impõe-se amplo aparato de fiscalização a ser exercido pelos quatro entes federados, independentemente do local onde a ameaça ou o dano estejam ocorrendo. O Poder de Polícia Ambiental pode - e deve - ser exercido por todos os entes da Federação, pois se trata de competência comum, prevista constitucionalmente. Portanto, a competência material para o trato das questões ambiental é comum a todos os entes. Diante de uma infração ambiental, os agentes de fiscalização ambiental federal, estadual ou municipal terão o dever de agir imediatamente, obstando a perpetuação da infração" (AgInt no REsp 1.532.643/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/10/2017). Na mesma linha: AgRg no REsp 1.417.023/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 25/8/2015; REsp 1.560.916/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 9/12/2016; AgInt no REsp 1.484.933/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 29/3/2017. 8. Finalmente, para a caracterização da infração sonora - modalidade de poluição que afeta ou pode afetar a saúde, a tranquilidade, o descanso e o bem-estar em geral -, irrelevante que a reclamação provenha de uma só pessoa ou vizinho, ou mesmo que inexista qualquer reclamação. Em vez de número de afetados ou reclamantes, a fita métrica da poluição sonora se expressa tão somente em juízo objetivo e formal sobre o cumprimento, ou não, dos padrões e limites exigidos. 9. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1676465/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 30/10/2019)”

Destarte, inexistindo Auto de Infração lavrado pela SEMA, não há óbice da lavratura do referido procedimento pela SEMAGRO, uma vez que trata-se de competência subsidiária e não restou demonstrado que o houve uma repetição de uma sanção sobre a mesma conduta ilícita.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8º DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHE ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o Acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021